Tribunal: TJDFT
Processo: 0747637-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747637-36.2020.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, OMAR LUIZ DA COSTA JUNIOR AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo recorrente nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo recorrente em face de CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO e OMAR LUIZ DA COSTA JÚNIOR (processo n. 0713368-08.2020.8.07.0020). Em síntese, diz o agravante que não pode ser impedido de exercer o seu direito de propriedade sobre as vagas de garagem localizada no condomínio agravado, que estaria tolhido face à atuação do síndico respectivo ao impor sanções que não teriam lastro na convenção condominial e na legislação de regência. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, “para que o recorrido se abstenha de impedir ou embaraçar o pleno acesso e uso de sua garagem pelo autor, e demais moradores da unidade em roga ou seus visitantes (...), diante da falta de proibição na Convenção e Regimento Interno do réu”. Brevemente relatado. DECIDO. Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que, a princípio, as regras estipuladas pelo ente condominial, atinentes à utilização das vagas de garagem, alcança todos os condôminos e, especificamente, diz respeito ao cadastramento prévio por parte do interessado. Recomendável, por outro lado, instaurar-se o contraditório para melhor delineamento da contenda, sobretudo ante as disposições estipuladas na convenção condominial a respeito da questão e a eventual aplicação de multas decorrentes, no espírito do que consta da decisão recorrida. Sendo assim, a matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator